Tribunal: TJPA
Processo: 0817399-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817399-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SOL BENITAH SALGADO

PROCURADOR: YVES THIERRE LISBOA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0817399-08.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040, ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946 E TRINADE & TRINDADE ADVOGADOS S/S

AGRAVADO: SOL BENITAH SALGADO

ADVOGADO: YVES LISBOA – OAB/PA 18.813

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA. ARTRITE REUMATOIDE EM ESTADO GRAVE. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA ENTRE AS OPERADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento da medicação Xeljanz 5mg (tofacitinibe) à autora Sol Benitah Salgado, diagnosticada com artrite reumatoide em estado grave, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de fornecimento do medicamento prescrito por médico assistente é legítima; (ii) estabelecer se a tese de responsabilidade subsidiária entre as operadoras do plano de saúde e a alegada ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência podem ser analisadas diretamente em sede de agravo de instrumento, considerando o princípio do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano de saúde não pode se recusar a fornecer medicamento prescrito por médico assistente para o tratamento de doença grave coberta pelo contrato, sendo abusiva a negativa de cobertura nesses casos, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

4.

Havendo divergência entre a prescrição do médico assistente e a avaliação da junta médica do plano de saúde, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha diretamente o paciente, por melhor conhecer a evolução da patologia e o tratamento necessário.

5.

O argumento de ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência não se sustenta, considerando a gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento da saúde da paciente em caso de não fornecimento imediato da medicação.

6.

A tese de responsabilidade subsidiária entre as operadoras e a legalidade das normas da ANS não pode ser analisada neste momento, pois não foi previamente examinada pelo juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa de fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de doença grave coberta pelo contrato de plano de saúde é abusiva e ilegítima.

2.

Havendo divergência entre a prescrição do médico assistente e a junta médica do plano de saúde, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha diretamente o paciente.

3.

Não se admite inovação recursal em agravo de instrumento para análise de teses não examinadas pelo juízo de primeiro grau, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, AI nº 0805185-87.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1583820/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817399-08.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040, ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946 E TRINADE & TRINDADE ADVOGADOS S/S

AGRAVADO: SOL BENITAH SALGADO

ADVOGADO: YVES LISBOA – OAB/PA 18.813

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Agravo

de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará,

que deferiu a tutela de urgência antecipada

para determinar :

que UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e o UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL providencie o fornecimento da medicação XELJANZ 5MG (tofacitinibe), enquanto houver necessidade por prescrição médica da autora (SOL BENITAH SALGADO), no prazo máximo de 48 horas.

Intimar o UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e o UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, comunicando-lhe do teor desta decisão, para o devido cumprimento (inclusive providenciando a internação no sistema privado de saúde, se necessário), sob pena de multa diária no valor R$-5.000,00, em caso de recalcitrância.” ( PJe ID 127574749)

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

-atuação dentro das normas legais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde;

- responsabilidade subsidiária entre
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e

UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e

-
ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência;

E, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e

o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

22674109, páginas 1-17).

Distribuídos à minha relatoria em 29/10/2024, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.( PJe ID 22952149, páginas 1-3)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

23526878 página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0817399-08.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040, ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946 E TRINADE & TRINDADE ADVOGADOS S/S

AGRAVADO: SOL BENITAH SALGADO

ADVOGADO: YVES LISBOA – OAB/PA 18.813

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Cinge o propósito recursal quanto ao fornecimento da medicação
Xeljanz 5MG (tofacitinibe), prescrito por médico assistente, a impedir o avanço da doença artrite reumatoide em estado grave.

Inicio destacando os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA.
TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1
- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3-
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813803-50.2023.8.14.0000 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024) Negritei.

Outro.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2.

Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3
. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde
.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805185-87.2021.8.14.0000 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/06/2022 ) Destaquei.

Perceba que se a orientação médica for subscrita por médico

assistente, não cabe a Operadora do Plano de Saúde assim negá-lo, configurando a resistência como indevida e até ilegal.

O argumento pretendido por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

- inexistência de requisitos à concessão da tutela de urgência -
não se sustenta por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado, eis a indicação do remédio
Xeljanz 5MG (tofacitinibe) é de fornecimento obrigatório dado que prescrito por médico assistente, a impedir o avanço da doença crônica e progressiva da artrite reumatoide,

a qual se encontra em estado grave.

Não há falar em
periculum in mora
inverso

ou em demandas de massa, dado que os litígios ocorrem ante a resistência de
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
acompanhar e atender aos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que continuarão a ser aplicados em iguais e semelhantes casos concretos.

Rejeito a premissa eleita, portanto.

Quanto aos levantes: Estabelecimento da responsabilidade subsidiária entre
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

e

Princípio da Legalidade em atender as regras da ANS, há supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, acertadamente.

Dito de outra forma.
Os argumentos recursais devem abordar matéria de irresignação

já apreciadas

e decididas pelo julgador primevo, sob pena de haver

supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição ensejando, por via de consequência, o não conhecimento do Recurso interposto.

Cito julgado de minha relatoria:

EMENTA:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVEL
.
INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO DE SUPRESSÃO DE INSTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUIZO SINGULAR.
violação do princípio do duplo grau de jurisdição
.
NÃO OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTE. INVIABILIDADE.
LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. CABIMENTO.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo quando reconheceu a supressão de instância, uma vez que não houve discussão acerca do adimplemento das parcelas do imóvel, objeto da controvérsia, no primeiro grau, afrontando o duplo grau de jurisdição
;

2.Pacificado a presunção de dano material, e sendo fixado os lucros cessantes sobre o valor histórico do imóvel.

3. Recurso CONHECIDO, e NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014135-35.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023. Destaquei )

Outro:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. VALOR RECEBIDO POR DANOS MORAIS NÃO É FATOR A REVOGAR A JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1
Qualquer alegação feita e não debatida em 1º grau não pode ser analisada em 2º grau de jurisdição, por configurar supressão de instância por violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

1.1
Embasar a falta de perícia para comprovar a condição financeira do Agravado a arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem que o julgador primevo tenha analisado esse raciocínio jurídico, desagua na novação recursal vedada pela supressão de instância ante a afronta do princípio do duplo grau de jurisdição.

2 O fato de o Agravado receber valor significativo por danos morais não é argumento plausível a ensejar a revogação da gratuidade processual, por uma simples razão: Não é remuneração e tampouco receita de percepção mensal e regular, permanecendo intacto o privilégio concedido.

3. Recurso de Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817190-10.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/03/2023. Negritei )

Matéria de defesa deduzida em contestação em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, porém ainda não apreciada pelo julgador primevo, cuja ausência impede o 2º grau de assim fazê-lo ante a supressão de instância por violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, sem exigir maiores digressões.

À vista disso, conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,

nego provimento para manter a Interlocutória combatida segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/02/2025